Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709378-76.2019.8.07.0009 RECORRENTES: NELSON DOS SANTOS FRANCA, POLI ODONTO - CLINICA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO ORAL LTDA - ME RECORRIDA: ELICIA RODRIGUES PINTO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por NELSON DOS SANTOS FRANÇA e OUTRO (ID 26553491), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 36696020). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 286, 655 e 869, todos da sistemática da repercussão geral (AI 765.567, ARE 743.771 e ARE 927.467) (ID 36696021). Acerca da tese fixada no AI 765.567 (Tema 286), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a matéria agitada no presente feito não gira em torno da responsabilidade civil de banco por danos decorrentes de indevida utilização de cartão de crédito, mas sim da responsabilidade da parte recorrida pela falha na prestação de serviço de implante dentário. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento no citado precedente, cuja repercussão geral foi afastada pelo STF, por se tratar de questão infraconstitucional (Rel. Ministro Gilmar Mendes Dje 1/10/2010). No tocante aos Temas 655 e 869, a Corte Suprema não reconheceu a existência de repercussão geral dos conteúdos ventilados no ARE 743.771 e ARE 927.467, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário nestes aspectos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário quanto aos pontos acima destacados. Por fim, constata-se que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, aborda outras teses que não foram examinadas nos indicados representativos do STF. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente ao crivo da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031